Tribunal: TCU
Processo: 002.713/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 972/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 002.713/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Allan Batista Silva (CPF XXX.498.248-XX); Bryan Augusto Privatti (CPF XXX.740.558-XX); Danton Guilherme Barbosa de Godoi (CPF XXX.784.858-XX); Fabricio Guilherme de Godoy (CPF XXX.297.868-XX); Fernando Augusto de Oliveira Rosolem (CPF XXX.427.478-XX); Hugo da Silva Nascimento (CPF XXX.243.088-XX); Matheus Augusto dos Santos (CPF XXX.760.868-XX); Misael Adilson de Souza Silva (CPF XXX.066.188-XX); Saul da Silva Rolim (CPF XXX.208.648-XX) e Vinicius Leite Capelli (CPF XXX.439.288-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.